Tribunal: TJMT
Processo: 0012301-36.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EDGAR GABRIEL MATIRAS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 89847/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE APLICÁVEL AOS JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ACÓRDÃO COBERTO PELO MANTO DA COISA JULGADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.861.550-DF, publicado no Informativo 676, “Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020).
A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando sedimentados pelo fenômeno da coisa julgada.
Decisão reformada. Recurso provido.

APELANTE(S):
EDGAR GABRIEL MATIRAS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edgar Gabriel Martiras, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 12301-36.2013.811.0003 (Código no 732020) opostos pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu o excesso de execução e consequentemente julgou procedente os pedidos veiculados na inicial.
Condenou ainda o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos termos do art. 85, §5o, do Código de Processo Civil de 2015 (fl.31).
Em suas curtas razões recursais, o recorrente sustenta o equívoco da sentença prolatada, pois “o apelado fora condenado ao pagamento de R$ 40.000,00 por indenização por danos morais fixando-se os juros moratórios em 1 % ao mês conforme decisão deste E. Tribunal”, no entanto o decisum alterou o referido índice, o que jamais poderia ter sido feito, posto que, tal matéria, já estava “abarcada pela coisa julgada desde 04/10/2010” (fl. 36).
Argumenta que não pode prosperar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, estabelecidos em R$ 2.000 (dois mil reais), “tendo em vista que o apelante apenas aplicou ipsis litteris em seus cálculos, as determinações do comando judicial proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso” (fl.37).
Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja aplicado aos cálculos de atualização da condenação, os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês como registrado na decisão colegiada (fl. 38).
Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 44 a 48).
Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, Edgar Gabriel Matiras propôs Ação de Indenização por Danos Morais em face do Estado de Mato Grosso, tendo obtido parcial êxito em sua pretensão (fls. 113 a 125). Referido decisum fora confirmado em parte por este Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do acórdão no 43628/2010 (fls. 172 a 180).
Posteriormente, o autor ora apelante, promoveu a execução do julgado, utilizando como critério de atualização do débito, no tocante aos juros de mora o índice de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do fato.
Tal providência ensejou a oposição de Embargos à Execução pela Fazenda Pública Estadual, os quais foram julgados procedentes, já que ficou reconhecido o excesso de execução em razão da desobediência do regramento da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública (fls.29 a 32).
Assim consignou a Magistrada condutora do feito:
“Sendo assim, os juros a serem aplicados nas condenações contra a Fazenda Pública são de 6% (seis por cento) ao ano até 01/2003. Após essa data, são 12% (doze por cento) ao ano até 29/06/2009.
E, após, devem ser observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, sendo que nesta já esta prevista também a atualização monetária”. (fl.31)
Contra essa decisão, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, argumentando ser obrigatória a aplicação do índice de 1% (um por cento) o mês quanto aos juros de mora, uma vez que o referido parâmetro fora estabelecido por acórdão desta Egrégia Corte.
Com razão o apelante.
Isso porque, é evidente o perigo de violação à coisa julgada, se ocorrer a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora pelo juízo do cumprimento de sentença. Explico.
Na data de 18/08/2010, houve o julgamento do Recurso de Apelação/Reexame Necessário no 43628/2010 de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Marilsen Andrade Addario (fls. 172 a 180), no qual, deu-se parcial provimento ao recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para diminuir o quantum indenizatório para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e quanto às demais matérias, retificou-se a sentença, ordenando-se a modificação do índice de juros moratórios de 0,5 % (meio por cento) para 1% (um por cento) ao mês. Dessa decisão colegiada, não houve interposição de recurso, o que por consequência, gerou a ocorrência do fenômeno do Trânsito em Julgado, consoante se infere de certidão anexa (fl. 184).
Dessa forma, no presente caso, não é possível a discussão e a alteração dos índices de juros e correção monetária, fixados em decisão definitiva, porque os mesmos estão resguardados e amparados pela coisa julgada, de modo que o Juízo Singular, na fase de execução/cumprimento de sentença, está adstrito à imutabilidade da coisa julgada e ao conteúdo do título executivo judicial.
Nesse sentido, é o recente posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando sua Segunda Turma, no julgamento do REsp 1.861.550-DF, publicado no Informativo 676. assinalou que “Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)

Referido acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "(...) a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)

Anteriormente, o Tribunal da Cidadania também já havia se posicionado neste mesmo sentido. Colha-se:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. JUROS. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. 1. A correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período 2. Os índices de correção adotados no julgamento não implicam prefixação ou fixação apriorística, mas a adoção de taxas que refletem a inflação ocorrida nos períodos correspondentes. 3. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 4. A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada 5. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (Art. 507 e 508 NCPC). 6. "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Súmula 283 do STF. 7. Recurso Especial não conhecido (REsp 1764255/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018). (Destaquei).

Não é outro o entendimento desta Egrégia Corte:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Os índices de correção monetária e dos juros de mora fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
(N.U 0026091-75.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – DEFINIÇÃO EM DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA HÁ MUITO TRANSITADA EM JULGADO – DECISÕES ESTABILIZADAS – ERRO MATERIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em modificação dos consectários legais, definidos em decisão, proferida pelo Juízo a quo, da qual não interposto recurso, ao tempo e modo devido, haja vista a situação se ver alcançada pelo fenômeno da preclusão consumativa. O revolvimento ao ponto dos juros e correções monetárias, judicialmente definidos, dada a necessidade da preservação e estabilidade da coisa julgada, é permitido, apenas, se presente, no caso concreto, patente erro material, a exemplo da falha simples no cálculo aritmético, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. (N.U 1010989-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. Os índices de atualização monetária dos créditos fixados em título judicial transitado em julgado, em regra, não podem ser modificados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. (N.U 1004809-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/7/2019). (Destaquei).

A propósito, no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1010989-75.2017.8.11.0000, o Desembargador Márcio Vidal, didaticamente anotou que:

(...). “Desse modo, outra conclusão não é possível, senão a de que, atinente ao ponto objeto deste Agravo, houve o alcance do fenômeno da preclusão e, ainda, da coisa julgada, de modo que a insurgência se mostra evidentemente extemporânea.
Não se trata, pois, de mero erro material, mas de intenção de modificar aquilo que fora definido em primeira instância e alcançado pelo trânsito em julgado
Em que pese aos judiciosos fundamentos do Recorrente, não se me afigura razoável a insistência na movimentação da máquina judiciária, protelando a finalização processual, quando já esgotados os meios e oportunidades para se rebater o ponto desta nova insurgência recursal.
Como alhures registrado, o novo entendimento, inerente aos consectários legais incidentes sobre as condenações contra a Fazenda Pública, é objeto de Repercussão Geral, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 870947/SE, tema 810).
Ocorre que o que está por se decidir por aquela Corte Suprema alcança, apenas, as demandas pendentes de julgamento, o que não se aplica ao caso, porquanto, na hipótese, já houve, há muito tempo, o trânsito em julgado, circunstância esta que demanda a preservação e estabilidade da coisa julgada.
A coisa julgada tem proteção constitucional e constitui expressão, no campo do direito processual civil, do princípio da segurança jurídica, cujo fundamento reside na própria ideia de Estado Constitucional, consubstanciado no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil". (...). (destaquei)
Assim, considerando que os parâmetros já foram estabelecidos em sede de acórdão transitado em julgado, não há que se falar em modificação do índice relativo aos juros de mora estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, sendo a reforma do decisum medida impositiva.
Por derradeiro, tendo em vista o êxito recursal do recorrente inverto o ônus da sucumbência nos termos do art. 85 do CPC/2015.
Com essas considerações DOU PROVIMENTO ao recurso, para ordenar que seja utilizado como parâmetro para os juros de mora o índice de 1% (um por cento) ao mês, conforme consignado no acórdão no 43628/2010 já transitado em julgado, e por via de consequência, inverto o ônus da sucumbência.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURS,O NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR